Tribunal: TJMT
Processo: 1028202-12.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028202-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (RECORRENTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO
. LIMITE DE TEMPO DE
REMARCAÇÃO EXCEDIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA.

DANO MORAL.
PERDA DE PROVA DE
CONCURSO PÚBLICO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
O
passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 7
2 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

A alteração de horário de voo com variação superior
a

30 minutos para voos nacionais e
a
1

hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita
.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do con
sumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

Atrasos de voos provocados por
chegada tardia da aeronave, manutenção não programada, readequação de malha aérea e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que não configuram caso fortuito ou força maior.

3. A
perda de prova

de concurso público gera o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Condenação

no valor de
R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028202-12.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RICARDO TELES LEAO

Recorrido
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RICARDO TELES LEAO
ajuizou reclamação indenizatória em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
: a) o reclamante foi comunicado com antecedência acerca da alteração/cancelamento do voo, cumprindo o que dispõe a Resolu
ção 400/2016 da
ANAC;
b) não comprovou qualquer dano sofrido em decorrência do cancelamento do voo. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento em danos materiais, no valor de R$ 259,15 (duzentos e ci
nquenta e nove reais e quinze centavos).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
ocasião

em
que
sustentou
que: a) o
reclamante

perdeu

prova

em

concurso

público
,
por

alteração
unilateral de
voo
; b) a
alteração

ocorreu

oito

dias
de
antecedê
ncia
da data da
viagem
original,; c) a
viagem
de
ida

estava

programada
para o
dia
15/10/2022 e a volta 16/10/2022; d) o
voo

foi

alterado
para data posterior a data do
concurso
que
iria

realizar
; e) a
alteração

realizada
pela
reclamada
é
desconexa
pois a
id
a
seria
dia
21/10/2022 e a volta no
dia
20/10/2022,
sendo
a
alteração

inexequível
;. f)
ficou

demo
n
strada
a
falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
reclamada
, com a
perda
do
concurso
, o que
acarretou
a
perda
de
uma

oportunidade

significativa
para o
requer
ente
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
P
ares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da
ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internaci
onais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resoluç
ão
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) hora
s. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos

de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horári
o
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serv
iço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

a

análise

comparativa
do
bilhete

originariamente

emitido
(ID188274165) e
a

informação
de
alteração
do
voo
(ID188274165), nota-se que
a

al
teração
de
horário
de
voo

ocorreu
com
variação
de
mais
de4
dias
,
ou

seja
, superior
ao

lapso

permitido
de
30
minutos

para
voos

domésticos
.

Desta forma, tendo
em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícit
a

encontra
-se
caracterizada
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a
culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força ma
ior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeron
áutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação
da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma,
os

atrasos
de
voo

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,
manutenção

não

programada
e
outras

causas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, visto que
não

config
uram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

Vale
destacar
, que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo

lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

e
xecução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Neste
contexto
,
considerando
a
situação

fática

reportada

nos
autos, nota-se que a
hipótese
de
alteração
do
voo

em

decorrência
da
reestruturação
da
malha

aérea
é
considerada

fortuito

interno
, visto que se
trata
de
fato

previsível
e que
faz

parte
da
execução
do
serviço
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
afastada
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
.

A
propósito
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE
AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. (...) A
responsabilidade
do
transportador
de
pessoas
é
objetiva
,
isto
é,
ind
epende
de culpa, a
teor
do Código Civil (art. 737) e do Código de
Defesa
do
Consumidor
(art. 14 e 20). Diante da
responsabilidade

objetiva
, a
ré

deve

reparar
o
dano
moral
experimentado

pelos

autores
e
não

funciona

como

excludente

a

alegação
de que
o

atraso

ocorreu

devido
à
reestruturação
da
malha

aérea
.
Precedentes

desta

Turma

Julgadora
e
deste
E. Tribunal de Justiça. (...)
Cancelamento
de
voo
e
perda
de
conexão
. Ré que
não

comprovou
a
prestação
de
qualquer

auxílio
à
autora
. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. (
TJSP;
Apelação

Cível
1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti;
Órgão

Julgador
: 17ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional III -
Jabaquara
- 5ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 28/06/2022; Data de
Registro
: 28/06/2022)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) INDENIZAÇÃO.
Alegação
de
reestruturação
da
malha

aérea
. Fato
previsível
que
não

exclui
a
responsabilidade
da
transportadora
. Má
prestação
do
servi
ço

caracterizada
.
Cancelamento
de
voo
que
ocasionou

atraso
de
mais
de
dez
horas da
chegada
dos
autores

ao

destino
,
sem

auxílio
com
alimentação
e
hospedagem
. (...) TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
Correção

monetária
a
partir
do
arbit
ramento
(
Súmula

nº
362 do STJ) e
juros
de mora a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade
civil
contratual
. RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJSP;
Apelação

Cível
1012101-02.2021.8.26.0007; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão

Julgador
: 17ª Câmara de
Direito

Privado;
Foro
Regional VII -
Itaquera
- 1ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 02/03/2022; Data de
Registro
: 02/03/2022)

Por
fim
, vale
ressaltar
que
essas

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transporte

aéreo
de
passageiros
,
conf
orme

dispõe
o
artigo
256, § 1º,
alínea
“b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Portanto
,
considerando
que
o

presente

caso

configura

mero

fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelo

ilícito

cometido
.

Dano moral.

O
da
no
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONR
A OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios

do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídi
cas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acar
reta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

ext
ensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
de
expectativa

por
não

poder

realizar
o
concurso

público

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
, o
fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
, pela perda de uma chance de êxito
.

A
propósito
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO VOO. PERDA DE EXAME DE CONCURSO PÚBLICO. DANOS MORAIS E PERDA DA CHANCE. O atraso do voo, em razão de manutenção não programada, acarretou a perda de exame em concurso público. Atraso superior a duas horas. Indenização por danos morais arbitradas em R$ 5.000,00 e pela perda da chance em R$ 20.000,00. Indenizações arbitradas em consonância com os elementos fáticos do litígio e com alicerce nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pleito de majoração das indenizações rejeitado. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido (TJ-SP - AC: 10010102220208260306 SP 1001010-22.2020.8.26.0306, Relator: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 07/06/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE VOO POR CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PRESTADORA DO SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. 1) Comete ato ilícito e responde pelo dever de reparar os prejuízos causados, a companhia aérea que impede consumidor de embarcar em voo doméstico, sem apresentar justo motivo. 2) Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando demonstrado que a conduta lesiva do prestador de serviço aéreo privar alguém de obter uma chance séria e real de lograr situação futura mais favorável, como no caso de passageiro que é impedido de realizar prova de concurso público para o qual era a único inscrito. 3) Quanto ao dano moral, não merece reparos o valor arbitrado, uma vez que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade pedagógica exigida na espécie. 4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00395366420178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Turma recursal)

Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalida
de
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão

de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

peda
gógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Re
gimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à alteração de voo com prazo superior ao permitido na Resolução
400/2016 da ANAC (30
mi
nutos
) para
voos

domésticos
,
aliado

ao

fato
de
ter

perdido
o
concurso

público
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 6.000,00
ao reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para

condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
deR$ 6.000,00 (seis mil reais)a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juro
s
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
co
ndenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024